Tribunal: STF
Processo: ARE 1515546
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Justiça gratuita. Indeferimento pelo juízo de origem. Pedido de concessão. Ausência de fato novo.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Não merece acolhimento o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente na petição do recurso extraordinário, uma vez que essa questão já foi devidamente analisada pelo Juízo de origem, oportunidade em que o pedido foi indeferido. A parte recorrente não apresentou nenhum fato novo apto a ensejar a concessão do referido benefício por esta Corte. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.